Tribunal: TJPA
Processo: 0003795-96.2009.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003795-96.2009.8.14.0401

RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES SODRE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o réu seja levado a julgamento, são suficientes prova da materialidade e indícios de autoria. A materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico, o qual atestou que a vítima teve morte provocada por complicações hospitalares, causadas por feridas pérfuro-contusas de projéteis de arma de fogo. Também presentes indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos colhidos em juízo e na própria confissão qualificada do recorrente, por meio da qual admite a prática do crime, mas afirma ter agido em legítima defesa. A tese de legítima defesa sustentada no interrogatório do réu não foi comprovada cabalmente pelos demais depoimentos colhidos na instrução criminal, mantendo-se isolada nos autos. É cediço que o reconhecimento desta excludente de ilicitude, ainda na primeira fase do processo, necessita da prova cabal de que o réu, empregando moderadamente os meios necessários, atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Todavia, neste momento a defesa não se desincumbiu deste ônus processual. Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a sua competência constitucional. Recurso improvido.

Precedentes;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES SODRE
,
inconformado com a r.
decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, §2º, inciso IV, do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu a reforma da decisão de pronúncia recorrida, para que o recorrente seja absolvido, diante da manifesta existência de legítima defesa, em caso de
aberratio ictus
. Por derradeiro, requereu o
conhecimento

e
provimento
do
presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso interposto
e pela confirmação da
pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça opinou, igualmente, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos

delituosos

narrados na inicial acusatória.
Verbis
:

“[...] Narra a peça informativa, base da presente Denúncia, que no dia 17 de janeiro de 2009, por volta de 18hs40min, no interior do bar denominado "Canto da Mangueira", localizado na Passagem Veterano, bairro Cabanagem. o ora denunciado desferiu dois tiros na vítima Paulo Emerson Miranda da Costa, causando sua morte, conforme o laudo necroscópico de f1.49. Cumpre ressaltar que depois de atingir a vítima com o primeiro tiro, verificando que esta não havia morrido, efetuou o segundo disparo no pescoço, mesmo com a testemunha e companheira de Paulo Emerson, senhora Elizabeth Souza do Nascimento deitada sobre ele no intuito de protegê-lo, o que de fato não conseguiu fazer. [...]” (SIC)

DA LEGÍTIMA DEFESA

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o réu seja levado a julgamento, são suficientes
prova da materialidade e indícios de autoria
.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico, o qual atestou que a vítima teve morte provocada por complicações hospitalares, causadas por feridas pérfuro-contusas de projéteis de arma de fogo. Também presentes indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos colhidos em juízo e na própria confissão qualificada do recorrente, por meio da qual admite a prática do crime, mas afirma ter agido

em legítima defesa.

A tese de legítima defesa sustentada no interrogatório do réu não foi comprovada cabalmente pelos demais depoimentos colhidos na instrução criminal, mantendo-se
isolada
nos autos.

É cediço que o reconhecimento desta excludente de ilicitude, ainda na primeira fase do processo, necessita da prova cabal de que o réu, empregando moderadamente os meios necessários, atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Todavia, como bem exposto, neste momento a defesa não se desincumbiu deste ônus processual.
Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo

a

sua

competência constitucional.

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DE PRONÚNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE. -
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia - Se a prova colhida não permite aferir, de forma segura, que o recorrente agiu em legítima defesa, impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude na fase de pronúncia.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10111200002603001 Campina Verde, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do
in dubio pro societate
, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Por esta razão,
mantenho a decisão de pronúncia.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/02/2024